Tribunal: TJMT
Processo: 1025705-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025705-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LAURINDA FERREIRA DOS SANTOS SALDANHA
AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE LAURINDA FERREIRA DOS SANTOS SALDANHA contra decisão proferida em Ação de Arrolamento de Bens no 1002430-74.2018.8.11.0007 - 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta /MT, em que se deferiu parecer do Ministério Público e determinou ao espólio que junte Certidão de Negativa de Dependentes do INSS.
Afirma que o “documento solicitado não é necessário nas ações de inventário ou arrolamento comum/sumário, diferentemente da ação de alvará judicial, em que possui a previsão legal (art. 1o, caput, Lei 6.858/80)”.
Defende que “o próprio Conselho Nacional de Justiça, na Resolução n. 35/2007, não exige tal documento para a realização de inventário extrajudicial, bastando a ‘a menção ou declaração dos herdeiros de que o autor da herança não deixou testamento e outros herdeiros, sob as penas da lei’”.
Declara que “o Código de Processo Civil, em nenhum momento exige tal documento, mas somente a indicação dos herdeiros existentes pelo inventariante”.
Sustenta que, “em caso de arrolamento sumário, a homologação dar-se-á de plano, sem prévia oitiva do Ministério Público”.
Requer o deferimento de tutela de urgência para se declarar a inexigibilidade da certidão de dependentes do INSS, ou que o feito seja suspenso, com provimento ao final (id. 69000495).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Nos termos do entendido em caso análogo por este Tribunal, a certidão de dependentes junto ao INSS não é documento indispensável ao andamento do arrolamento sumário, sendo necessário quando se pretende levantamento de montante de valores das contas individuais do FGTS e PIS-PASEP do falecido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – RETRATAÇÃO PARCIAL DO DECISUM PELO JUÍZO A QUO QUANTO À APRESENTAÇÃO DA GUIA/ITCMD E RETIFICAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – PEDIDO DE JUNTADA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEPENDENTE JUNTO AO INSS – AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA - DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. Diante da reconsideração parcial da decisão agravada em juízo de retratação, deve ser reconhecida a perda superveniente de parte do objeto recursal, nos termos do §1o do art. 1.018 do CPC.A certidão de dependente junto ao INSS se presta quando os herdeiros pretendem o levantamento de montante e valores das contas individuais do FGTS e PIS-PASEP do de cujus, conforme preconiza a Lei n. 6.858/90, o que não é o caso dos autos.” (TJ-MT 10143032420208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020).
Não é o que ocorre dos autos, em que os dependentes pretendem tão apenas a partilha de uma motocicleta.
Ante o exposto, DEFIRO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso.
Justiça gratuita deferida em primeiro grau que se estende em segundo grau, conforme decisão de id. 17051806 do processo originário.
Intime-se o Ministério Público de primeiro grau para que ofereça contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora